Tribunal: TJES
Processo: 5001316-97.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001316-97.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARLINDO LIBERTE DE SA
RECORRIDO: UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO INOMINADO – DIREITO DO CONSUMIDOR – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANOS MORAIS – PRETENSÃO RECURSAL DE MAJORAÇÃO – QUANTUM MANTIDO – AUSÊNCIA DE EXORBITÂNCIA OU IRRISORIEDADE – SENTENÇA PRESERVADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Concedo ao Recorrente o benefício da justiça gratuita em razão da hipossuficiência financeira comprovada nos autos (ID 16424814).

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de prestação de fazer c/c reparação por danos morais, na qual a autora reclama, em síntese, indevidos descontos em seu benefício previdenciário.

Sobreveio Sentença (ID
164
24810) julgando parcialmente procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“ISTO POSTO,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para
CONDENAR
a requerida a restituir o valor de R$1.636,24 (mil seiscentos e trinta e seis reais e vinte quatro centavos), já em dobro, valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo e com juros de mora a partir da citação, atualizado pelo índice da Taxa SELIC; bem como,
CONDENAR
a requerida ao pagamento, dos valores descontados indevidamente ao longo da demanda, desde que haja a comprovação do desconto em sede de cumprimento de sentença, valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo e com juros de mora a partir da citação, adotando-se os índices, nos termos da fundamentação traçada alhures.

CONDENAR

ainda a requerida, ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigidos com juros de mora desde a partir da citação (CC, Art. 405) e correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ).

Por fim,
DECLARO INEXISTENTE A RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL

noticiada pela parte requerente, determinando que o requerido proceda ao cancelamento de eventuais contratos, se porventura ainda estiverem ativos.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0005531-90.2019.8.08.0038, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível).

Via de consequência,
DECLARO EXTINTO
o processo, com resolução do mérito, na forma do Art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONFIRMO
os efeitos da decisão proferida ao ID nº 62597013.”

Irresignada, a parte autora interpôs recurso (ID
16424811
), pretendendo a reforma da sentença para fins de majoração dos danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo fora dispensado em razão da gratuidade de justiça. Portanto, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que o valor arbitrado em sentença a título de danos morais encontra-se em consonância com a extensão dos danos observados no presente caso, não havendo motivos para a sua majoração.

A respeito dos danos morais, sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; e 4) a capacidade econômica do ofensor.

Dessa forma, considerando que,
in casu,
a conduta ilícita da parte recorrida dizia respeito a descontos indevidos no benefício de aposentadoria do recorrente, que totalizaram R$

818,12 (oitocentos e dezoito reais e doze centavos), entendo que a fixação de danos morais em R$3.000,00 (três mil reais) é justa e adequada à extensão do dano, além dos demais critérios supracitados.

Para além disso, em relação à modificação do
quantum
em sede recursal, determina o enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo que só é possível quando constatado que o montante fixado se configura exorbitante ou irrisório, não se enquadrando o presente caso em nenhuma das duas situações.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade ante a concessão da gratuidade de justiça.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)